Tribunal: TJSP
Processo: 0004587-13.2017.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0004587-13.2017.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que são embargantes
LUARA CAROLINA MARCANTÔNIO e ANA PAULA MENEGILDO, é embargado 3a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004587-13.2017.8.26.0344/50000 -Voto no 35.355
2
Embargos de Declaração no 0004587-13.2017.8.26.0344/50001
Embargantes: LUARA CAROLINA MARCANTÔNIO
ANA PAULA MENEGILDO
Embargada: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: MINISTÉRIO PÚBLICO
GLAUCIA REGINA DA SILA
VIVIANE MIRELLE ALVES
NELSON MARTINS FERREIRA
IGOR ALVES DOS SANTOS
ISABELA FERNANDA FREIRE DOS SANTOS
EDUARDO DANIEL RODRIGUES GONÇALVES
RONALDO ANTÔNIO DA SILVA
JEFFERSON ALBERTO DA SILVA
LUÍS HENRIQUE ALMEIDA DOS ANJOS
Terceira Vara Criminal da Comarca de Marília - SP
Voto no 35.355
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Luara Carolina Marcantônio e Ana Paula Menegildo, alegando ter o acórdão
de fls. 1783/1812 incorrido em omissão e contradição, por não ter sido
suficientemente fundamentado o afastamento da preliminar de nulidade
arguida.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos,
pois opostos no prazo legal.
No caso dos autos, a alegação é de omissão e
contradição. Porém, após a leitura de suas razões e argumentos, verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004587-13.2017.8.26.0344/50000 -Voto no 35.355
3
que não cabe razão alguma às embargantes, pretendendo elas, na realidade,
rediscutir a matéria já decidida.
Ao proferir o v. acórdão, todas as questões arguidas
em suas razões, notadamente a preliminar de nulidade arguida pelas
embargantes, bem como as provas testemunhais e periciais, assim como a
fixação da pena e do regime prisional, foram devidamente analisadas e
fundamentadas, não incorrendo, portanto, em omissão ou contradição
alguma.
Ademais, os embargos de declarações não é a via
própria para se discutir divergências jurisprudenciais com outros julgados,
motivo pelo qual totalmente infundada sua irresignação.
“Se há divergência entre o acórdão embargado e
outros julgamentos da Corte, como parece ao embargante, nem por isso é
possível sustentá-la em Embargos meramente Declaratórios, pois então
assumiriam caráter infringente, o que é inadmissível, segundo pacífica
jurisprudência do Tribunal. Embargos Declaratórios rejeitados” (JSTF
231/378).
Desta forma, REJEITO os embargos de declaração
opostos, mantendo integralmente os termos do v. acórdão prolatado pela
Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica